Tribunal: TJSP
Processo: 1022249-61.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Retificação de Nome
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022249-61.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANDRÉA ALVES DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA), TATIANA MOURA
MONTONI (JUSTIÇA GRATUITA) e JACIRA ALVES DE MOURA (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022249-61.2019.8.26.0001 -Voto no 40773
2
VOTO No 40773
APELAÇÃO : 1022249-61.2019.8.26.0001
COMARCA
: SÃO PAULO
APELANTE(S): ANDRÉA ALVES DE MOURA E OUTROS
APELADO(S) : JUÍZO DA COMARCA
JUIZ (A)
: ADEMIR MODESTO DE SOUZA
RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO.
Pessoa já falecida. Impossibilidade de realização do
procedimento na via administrativa prevista no art. 46 da
LRP e no Provimento n. 28 do CNJ. Processo judicial
necessário. Carência de ação em relação ao pedido de
retificação do assento de nascimento afastada. Determinada
a retificação das informações.
RECURSO PROVIDO.
JACIRA ALVES DE MOURA, ANDREA
ALVES DE MOURA e TATIANA MOURA MONTONI apelam da r.
sentença (fls. 102/108), proferida na ação de suprimento de
registro civil de nascimento c/c retificação de registros civis, que
reconheceu “carente de ação as autoras relativamente ao pedido
de suprimento do assento de nascimento de HERMINIO DE
FREITAS, DEFIRO os demais pedidos iniciais, a fim de determinar a
retificação do: a) assento de casamento de HERMINIO FREITAS DE
JESUS, de modo a ficar nele consignado que em lugar de "Herminio
Freitas de Jesus, (...), com vinte e dois anos de idade e nascido em
data de 10 de abril de 1903, (...), natural de Portugal Ilha da
Madeira, (...), filho legítimo de João de Freitas de Jesus de 54 anos
de idade e dona Leopoldina Cabral de 48 anos de idade", passe a
constar "Herminio de Freitas, (...), com vinte e três anos de idade,
nascido em data de 20 de maio de 1902, (...), natural de Monte
Alto - SP, (...), filho legítimo de João de Freitas, de 57 anos de
idade e dona Leopoldina Cabral, de 46 anos de idade". Determina-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022249-61.2019.8.26.0001 -Voto no 40773
3
se, ainda, a averbação do óbito do nubente nos termos da certidão
encartada às fls. 43/44 dos autos, com as alterações ora
determinadas, a ser apresentada na oportunidade; a.1) assento de
óbito de HERMINIO FREITAS DE JESUS, de modo a ficar nele
consignado que seu nome correto era "Herminio de Freitas"; que
em lugar de "natural de Portugal, (...), com setenta e cinco anos de
idade", ele era "natural de Monte Alto SP, (...), com setenta e seis
anos de idade"; que em lugar "João de Freitas de Jesus e de dona
Leopoldina Cabral" era filho de "João de Freitas e de dona
Leopoldina Cabral"; que em lugar de "Madalena Sepero Pardo", era
casado com "Magdalena Sepero Pardo"; e acrescendo-se dentre os
filhos pelo falecido deixados o nome de "Jacira" (a quarta deles),
também maior de idade à época; b) assento de nascimento de
JACIRA DE FREITAS, de modo a ficar nele consignado que em lugar
de "Arminio de Freitas, de 49 anos", era filha de "Herminio de
Freitas, de 53 anos", que em lugar de "filha dele declarante e de
dona Madalena Sôpéro, de 46 anos, (...), natural de Penápolis"
passe a constar que era "filha do declarante e de dona Magdalena
Sepero Pardo, de 47 anos, (...), natural de Araraquara - SP"; e que
em lugar de "Francisco Sôpéro e dona Vertulde Sôpéro" tinha como
avós maternos "Francisco Sepero Donieni e dona Bertrudes Pardo
Crospo"; b.1) assento de casamento de JACIRA DE FREITAS, de
modo a ficar nele consignado que em lugar de "Ela (...) filha de
Arminio de Freitas e de dona Madalena Sopéro, nascidos em
Fernandópolis, deste Estado, respectivamente aos dezenove de
maio de 1902 e aos oito de julho de mil novecentos e quinze"
passe a constar "Ela (...) filha de Herminio de Freitas e de dona
Magdalena Sepero Pardo, nascidos, respectivamente, em Monte
Alto SP, aos 20 de maio de 1902 e Araraquara SP, aos 2 de
novembro de 1907". c) assento de nascimento de ANDREA ALVES
DE MOURA, de modo a ficar nele consignado que em lugar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022249-61.2019.8.26.0001 -Voto no 40773
4
"Arminio de Freitas e Madalena Sopéro", seus avós maternos eram
"Herminio de Freitas" e "Magdalena Sepero Pardo"; d) assento de
nascimento de TATIANA MOURA MONTONI, de modo a ficar nele
consignado que em lugar de "Arminio de Freitas e Madalena
Sopéro", seus avós maternos eram "Herminio de Freitas" e
"Magdalena Sepero Pardo".”
Sustentam, em síntese, que não era caso
de reconhecimento da carência de ação em relação assento de
nascimento de HERMINIO DE FREITAS, porque o Provimento no 28
do CNJ e o artigo 46 da Lei de Registros Públicos não se aplicam às
pessoas já falecidas, de sorte que a questão deve ser resolvida
pela via judicial (fls. 114/121).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do recurso (fls. 160/163).
É o relatório.
As
apelantes
são
descendentes
de
portugueses e, com o propósito de obterem o reconhecimento da
dupla cidadania, pleitearam a correção do registro de nascimento
de seu ascendente Hermínio de Freitas, bem como a retificações
em assentos civis que as envolvem (nascimento e casamento).
Todavia, a r. sentença acolheu apenas
parcialmente a pretensão, reconhecendo a carência de ação em
relação ao pedido de retificação do assento de nascimento de
Hermínio de Freitas, por considerar que há procedimento
administrativo específico, previsto no art. 46 da LRP e no
Provimento n. 28 do CNJ.
Com a devida vênia do entendimento
adotado, esta a comportar reparos o decisum.
A via administrativa, prevista na Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022249-61.2019.8.26.0001 -Voto no 40773
5
Registros Públicos e regulamentada pelo Provimento no 28/CNJ,
não pode ser utilizada para o registro de ascendentes já falecidos.
Assim, os descendentes têm legitimidade
para o requerimento do registro tardio de seus ascendentes, pela
via judicial (conforme: http://www.notariado.org.br/blog/noticias
/o-registro-tardio-no-registro-civil-das-pessoas-naturais-o-provi-
mento-no-28cnj-e-novas-consideracoes#:~:text=Assim%2C%
20o%20procedimento%20previsto%20no,registro%20de%20ascen
dentes%20j%C3%A1%20falecidos..”
Quanto ao mais, como constou na r.
sentença, cujos fundamentos se adota como razão de decidir:
“O equívoco constante na certidão de
casamento de fls. 41/42 quanto ao nome de Herminio
Freitas de Jesus, sua naturalidade, "Ilha da Madeira,
Portugal", idade, "vinte e dois anos" filiação, "João de
Freitas de Jesus de 54 anos" e Leopoldina Cabral de 48
anos" e averbação do óbito do nubente, estão bem
demonstrados pelos documentos de fls. 35/38 (certidão
de nascimento dos genitores), 39/40 (certidão de
batismo do próprio) e 43/44 (certidão de óbito do
próprio).
Anoto, apenas, que entre a data de
nascimento da genitora do contraente (29/07/1879

fls. 38) e a data da celebração do casamento
(16/01/2916
fls. 41/42) havia decorrido 46 anos
completos, e não 47 como constou do requerimento.
Semelhantemente, o equívoco na certidão
de óbito de fls. 43/44 quanto ao nome de Herminio
Freitas de Jesus sua naturalidade, "Portugal", idade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022249-61.2019.8.26.0001 -Voto no 40773
6
"setenta e cinco anos", filiação, consorte, "Madalena
Sepero Pardo", e descendente, omissão de "Jacira",
estão bem demonstrados não só pelos documentos já
referenciados de fls. 39/40 e 35/38, como também
pelos de fls. 41/42 (certidão de casamento do próprio)
e 45/46 (certidão de nascimento de Jacira).
Assim também é quanto aos equívocos no
registro de nascimento de fls. 45/46 (coautora Jacira)
quanto ao nome de seus genitores, "Arminio de Freitas"
e "Madalena Sôpéro", a idade daquele, "49 anos", e a
idade e naturalidade dessa, "46 anos, Penápolis", e os
nomes de seus avós maternos, "Franciso Sôpéro" e
"Vertulde Sôpéro", todos bem demonstrados pelos
documentos de fls. 39/40 e 41/42.
De igual modo, os equívocos no registro de
casamento de fls. 47/48 (coautora Jacira) quanto ao
nome de seus genitores, "Arminio de Freitas" e
"Madalena
Sopéro",
respectivas
naturalidades,
"Fernandópolis", e data de nascimento, "19 de maio de
1902" e "8 de julho de 1915", nesta ordem, estão
também
bem
demonstrados
pelos
já
aludidos
documentos de fls. 39/40 e 41/42.
Finalmente, o equívoco nos registro de
nascimento de fls. 49/50 e 51/52 (coautoras Andrea e
Tatiana) quantos ao nomes de seus avós maternos,
"Arminio de Freitas" e "Madalena Sopéro", estão tal
como todo o resto bem demonstrados pelos já
apontados documentos de fls. 39/40 e 41/42.”
Assim, bem lançadas às outras retificações
dos registros, que não foram, de qualquer modo, objeto do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022249-61.2019.8.26.0001 -Voto no 40773
7
em apreço.
Por fim, determina-se a correção também
do assento de nascimento de Hermínio de Freitas, conforme os
dados sugeridos a fl. 120.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator